Tribunal: TJSP
Processo: 3005300-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ofertada pela executada fundada nas alegações de existência de erro de cálculo no tocante às contribuições previdenciárias devidas pela exequente, e no tocante à taxa de juros moratórios da condenação (TR), que haveriam sido calculados em desconformidade com

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ofertada pela executada fundada nas alegações de existência de erro de cálculo no tocante às contribuições previdenciárias devidas pela exequente, e no tocante à taxa de juros moratórios da condenação (TR), que haveriam sido calculados em desconformidade com a Lei no 12.703/2012 (art. 1o), em razão da conversão da MP no 567/2012, que alterou a Lei no 8.177/1991 (art. 12) – Decisão agravada 'extra petita' (CPC, arts. 141 e 492), que tratou da inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária que comporta reforma, sem contudo alterar o decreto de rejeição da impugnação apresentada pela executada – Cálculo das contribuições previdenciárias que deve integrar a memória discriminada e atualizada do cálculo – Inteligência do inc. VI do art. 524 do CPC – Precedentes deste E. Tribunal – Juros moratórios aplicados à conta de liquidação pela exequente idênticos àqueles utilizados pela executada – Diferença irrisória ocasionada por mero arredondamento ao longo do período abrangido pelo cálculo, que ora fica excluída do cálculo para prosseguimento dos atos executivos – Manutenção dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, excluída apenas sua incidência sobre a diferença do valor dos juros moratórios afastada do cálculo final (CPC, art. 86, par. ún.) – Decisão agravada parcialmente reformada para acolher parcialmente a impugnação ofertada pela executada no tocante à diminuta redução do valor dos juros moratórios – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005300-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e SUPERINTENDENTE DE SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada REGINA YASKO KOMATSU.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
2
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000
Agravantes: São Paulo Previdência - Spprev e Superintendente de São Paulo
Previdência - Spprev
Agravado: Regina Yasko Komatsu
Comarca: São Paulo
Voto no 9.698
PROCESSUAL
CIVIL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA
CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Impugnação ofertada pela executada
fundada nas alegações de existência de erro de cálculo no
tocante às contribuições previdenciárias devidas pela
exequente, e no tocante à taxa de juros moratórios da
condenação (TR), que haveriam sido calculados em
desconformidade com a Lei no 12.703/2012 (art. 1o), em
razão da conversão da MP no 567/2012, que alterou a Lei no
8.177/1991 (art. 12) Decisão agravada 'extra petita' (CPC,
arts. 141 e 492), que tratou da inaplicabilidade da TR como
índice de correção monetária que comporta reforma, sem
contudo alterar o decreto de rejeição da impugnação
apresentada pela executada
Cálculo das contribuições
previdenciárias que deve integrar a memória discriminada e
atualizada do cálculo Inteligência do inc. VI do art. 524
do CPC Precedentes deste E. Tribunal Juros moratórios
aplicados à conta de liquidação pela exequente idênticos
àqueles utilizados pela executada
Diferença irrisória
ocasionada por mero arredondamento ao longo do período
abrangido pelo cálculo, que ora fica excluída do cálculo
para prosseguimento dos atos executivos
Manutenção
dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau,
excluída apenas sua incidência sobre a diferença do valor
dos juros moratórios afastada do cálculo final (CPC, art.
86, par. ún.) Decisão agravada parcialmente reformada
para acolher parcialmente a impugnação ofertada pela
executada no tocante à diminuta redução do valor dos juros
moratórios Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
3
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10 destes
autos)
interposto
pela
assistente
litisconsorcial-executada
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV, ora agravante, contra a r. decisão de fls. 158/159(1),
integrada às fls. 172, proferida nos autos do incidente de cumprimento de
sentença instaurado pela impetrante-exequente REGINA YASKO KOMATSU, ora
agravada (proc. no 0011694-40.2019.8.26.0053; cf. fls. 01/02), para o cumprimento
das obrigações de fazer (apostilar cumprida conforme se verifica às fls. 111/117,
120, 121, 125/130, 135/137 e 138/139) e de pagar quantia certa estimada em R$
222.294,77, válida para o mês de fevereiro de 2020 (cf. fls. 135/137 e 138/139), no
mandado de segurança que impetrou contra ato coator praticado pelo DIRETOR
PRESIDENTE (SUPERINTENDENTE) DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV (proc. no 0044713-81.2012.8.26.0053; cf. fls. 11/37)
no qual foi
concedida a segurança “a fim de garantir à impetrante o recebimento integral da
pensão de seu falecido marido” (fls. 69/72), inicialmente confirmada por esta
Colenda Câmara pelo V. Acórdão de fls. 73/83(2), mas que, objeto de juízo de
(1) As menções às folhas indicadas, sem qualquer outra referência, relacionam-se aos autos
principais do incidente de cumprimento der sentença instaurado pela agravante (proc. no
0011694-40.2019.8.26.0053), em razão da adoção pela agravante da autorização contida no § 5o do
art. 1.017 do CPC (cf. fls. 01 destes autos).
(2) “REEXAME NECESSÁRIO. Interposição obrigatória, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no
12.016/09. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. Viúva de magistrado aposentado. Redutores salariais
previstos na EC no 41/03 e LC 1012/07. Óbito ocorrido após a Emenda Constitucional no 41/03 e LC
no 1012/07. Observância da nova regra quanto à fixação do benefício. Apuração do benefício,
entretanto, que deve ter como base de cálculo os proventos recebidos pelo falecido sem os
redutores. Afastamento da retenção decorrente da observância do teto. Autor do benefício que não
foi alcançado pelo teto remuneratório estabelecido por força do artigo 37, XI, da CF, com redação
dada pelo artigo 8o da Emenda Constitucional no 41/2003. Direito adquirido nos termos do art. 5o, inc.
XXXVI, da CF. Cláusulas pétreas que evitam que o Poder Reformador comprometa direitos e
garantias individuais assegurados pelo Poder Constituinte Originário. Precedentes. Sentença
mantida, com observação. Reexame necessário e recurso voluntário da SPPREV improvidos”
(TJSP, Ap / RN no 0044713-81.2012.8.26.0053, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 06.08.2013) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
4
retratação acolhido pelo V. Acórdão de fls. 84/91(3), foi parcialmente reformada,
havendo aquele r. decisum colegiado sido integrado ainda pelos VV. Arestos de
fls. 92/97(4) e 98/102(5), até, finalmente, transitar em julgado em 13.03.2019 (cf. fls.
104) , pela qual o V. Juízo a quo (i) rejeitou integralmente a impugnação de fls.
143/146 apresentada pela agravante (respondida pela agravada às fls. 155/157),
que havia apontado o débito exequendo no patamar de apenas R$ 202.477,34, e
excesso de execução da ordem de R$ 19.817,43 (cf. o parecer técnico contábil de
fls. 147/152), baseada na aplicação da taxa de juros moratórios da caderneta de
poupança (Taxa Referencial TR), nos termos da MP no 567/2012 convertida na
Lei no 12.703/2012; (ii) homologou a conta ofertada pela agravada, “que se
apresenta em plena conformidade com o título executivo judicial” (cf. fls. 136/137);
bem como (iii) condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o alegado excesso de execução (10% sobre
(3) “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 543-B, § 3o, CPC/73 (arts. 1039 e 1040
do NCPC). Servidor público/pensionista (Juiz de Direito). Pretensão de reconhecimento de
inconstitucionalidade do redutor salarial previsto na EC no 41/03 sobre a aposentadoria e
vencimentos. Impossibilidade. Eficácia imediata do teto remuneratório estabelecido pela EC
41/2003. Submissão ao teto de todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos
servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Julgamento do RE no
609381/GO e 606358/SP, representativos da controvérsia. Devolução dos autos à Turma Julgadora,
para eventual adequação. Acórdão alterado. Retratação nos termos do artigo 543-B do CPC/73
(arts. 1039 e 1040 do NCPC). Reexame necessário e recurso da SPPREV providos” (TJSP, Ap / RN
no 0044713-81.2012.8.26.0053, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 08.08.2017) (g.n.).
(4) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Acórdão que tratou da aplicação do teto
constitucional, deixando de analisar o pleito subsidiário referente ao subteto. Pensão que deve ter
por base os rendimentos percebidos pelo servidor. Necessidade de observância somente do teto e
não do subteto. Precedente do próprio STF. Embargos acolhidos, com efeito modificativo parcial”
(TJSP, ED no 0044713-81.2012.8.26.0053/50000, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 20.02.2018) (g.n.).
(5) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Prequestionamento. Inadmissibilidade.
Ausência das hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados” (TJSP, ED no
0044713-81.2012.8.26.0053/50001, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 30.05.2018) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
5
R$ 19.817,43), devidos em razão da sucumbência experimentada na fase de
cumprimento de sentença (CPC, art. 85, §§ 1o, 3o e 7o).
Como já adiantado, a r. decisão de fls. 158/159 foi
ainda integrada pelo r. decisum de fls. 172, que não conheceu dos embargos de
declaração de fls. 163/167 opostos pela agravante, e respondidos pela agravada
às fls. 171, diante do reconhecimento “da ausência de pressupostos de
admissibilidade” do recurso de aclaramento (cf. fls. 172).
Insurgiu-se a agravante contra essa r. decisão de fls.
158/159, integrada às fls. 172, alegando que: (a) a r. decisão agravada rejeitou a
sua impugnação de fls. 143/146, instruída com o parecer técnico contábil de fls.
147/152, “fazendo considerações genéricas sobre o Tema no 810 da Repercussão
Geral no STF”, e se omitindo acerca das reais alegações da agravante (a.1)
quanto à existência de erros de cálculo, e (a.2) quanto à necessidade de
observância aos termos da MP no 567/2012; (b) mesmo mediante a oposição de
embargos de declaração às fls. 163/167, alegando a ocorrência de omissões
(CPC, art. 1.022, II) na r. decisão de fls. 158/159, em razão da afirmação genérica
de aplicabilidade do Tema no 810 de Repercussão Geral do Excelso STF quanto
aos parâmetros de correção monetária, como se a agravante “houvesse debatido
a aplicabilidade do IPCA-E” (fls. 04 destes autos), tal matéria não foi arguida pela
agravante; que, na verdade, (b.1) imputou a existência de erros no cálculo
apresentado pela agravada às fls. 136/137, que adicionou à sua conta “os valores
das contribuições previdenciárias” devidas por ela própria as quais normalmente
devem ser descontadas do crédito pago mensalmente , mas que em razão do
“recebimento de valores atrasados em Juízo”, a soma de tais valores ao valor
bruto devido importa no cômputo da rubrica por 2 (duas) vezes, “uma dentro valor
bruto a ser recebido” pela agravada, “e outra somada a este” (cf. fls. 05/06); e
(b.2) indicou a correta forma de calcular os juros moratórios segundo o índice
oficial da caderneta de poupança (TR), visto que os juros calculados pela
agravada às fls. 136/137 não observaram o disposto na MP no 567/2012,
convertida na Lei no 12.703/2012, que alterou a Lei no 8.177/1991, “para
determinar que os depósitos de poupança serão remunerados com juros de 0,5%
ao mês, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
6
meta da taxa SELIC ao ano, quando esta for menor que 8,5%”, cabendo destacar
ainda que “a aplicação da taxa de juros da caderneta de poupança para
atualização de débitos não tributários das Fazendas Públicas já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no julgamento das ADIs no
4.357 e 4.425, como no julgamento do Tema no 810 da Repercussão Geral no
STF” (cf. fls. 05); e, finalmente, (c) os embargos de declaração (fls. 163/167) não
foram conhecidos em razão da prolação de decisão absolutamente genérica (fls.
172).
Recurso tempestivo (fls. 01 destes autos; fls. 174/175
dos autos principais) sem o recolhimento do preparo recursal, em função do
disposto no art. 1.007, § 1o, do CPC, e no art. 6o, da Lei Estadual no 11.608/2003
, com a atribuição de efeito suspensivo no tocante ao alegado excesso de
execução (fls. 12/16).
Intimada (fls. 18), a agravada ofereceu contraminuta
(fls. 20/23), em suma, reiterando as razões anteriormente expostas na
manifestação de fls. 155/157 dos autos principais, em resposta à impugnação
apresentada pela agravante, pugnando pelo “não conhecimento” (rectius:
desprovimento) do recurso (cf. fls. 21), e pela consequente manutenção da r.
decisão agravada, manifestando ainda sua expressa oposição ao julgamento
virtual (cf. fls. 23).
É o relatório.
O presente recurso comporta parcial provimento, para
alterar a fundamentação da r. decisão agravada de fls. 158/159, integrada às fls.
172, e para reduzir o valor dos juros moratórios ao patamar indicado pela
agravante, mediante o parcial acolhimento da impugnação apresentada às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
7
143/146, acompanhada do parecer técnico contábil de fls. 147/152, apenas no
ponto indicado.
A r. decisão de fls. 158/159 afastou a impugnação da
agravante nos seguintes termos, in verbis:
“Trata-se de impugnação ofertada pela Fazenda do Estado
em face do cumprimento de sentença movido pelos
autores.
Sem razão, contudo.
Com
efeito,
no
tocante
à
atualização
monetária,
recentemente, o Supremo Tribunal Federal finalizou o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.547/SE, com
repercussão geral reconhecida, fixando a seguinte tese:
'(...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina'.
E, assim, inócua se torna a discussão ventilada pela
impugnante, quanto à aplicabilidade do entendimento
exarado nas ADIs no 4.357 e 4.425 apenas para o período
posterior à expedição do precatório, na medida em que o
Pretório Excelso, em Repercussão Geral, à qual este Juízo
deve observância, nos termos do artigo 927, inciso III, do
Código de Processo Civil, já decidiu que a declaração de
inconstitucionalidade da TR como fator de correção
monetária também surte efeitos no período antecedente à
expedição do precatório.
Por fim, cabe salientar que o Colendo STF tem
entendimento assentado no sentido de que a 'existência de
precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
8
julgamento imediato de causas que versarem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito
em julgado do paradigma' (AgR na ARE no 930.647-PR,
Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/03/16; AgR
no RE no 612.375-DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 21/08/17; AgR-ED no RE no 993.773-RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/17).
Do quanto exposto, revela-se de todo inaceitável a
utilização do índice adotado pela Fazenda do Estado,
inexistindo qualquer excesso de execução na memória de
cálculo elaborada pelos requerentes.
Rejeito integralmente, desse modo, a impugnação ofertada
pela executada e homologo a conta ofertada, que se
apresenta em plena conformidade com o título executivo
judicial.
Diante da resistência da Fazenda, e com supedâneo no
artigo 85, §§ 1o, 3o e 7o, do Código de Processo Civil,
condeno-a no pagamento de honorários advocatícios nesta
fase de cumprimento de sentença, os quais fixo em 10%
sobre o excesso de execução alegado.
Por fim, concedo o prazo de 30 dias para que os
exequentes providenciem a instauração do incidente digital
com vistas à expedição do precatório e/ou requisição de
pequeno valor.
Decorridos no
silêncio, arquivem-se os autos” (fls. 158/159) (g.n.).
Sendo assim, considerando que no presente agravo
de instrumento a agravante discute as mesmas teses defendidas em sua
impugnação de fls. 143/146, constata-se que a r. decisão de fls. 158/159 é extra
petita (CPC, arts. 141 e 492), visto que versa sobre questão diversa da tratada nos
autos, pois afasta pedido de aplicação da Taxa Referencial da caderneta de
poupança (TR) como índice de correção monetária, inclusive no tocante à
aplicação da modulação definida na Questão de Ordem nas ADIs no 4.425/DF e no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
9
4.357/DF
“(...) 3. (...) (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E)” (STF, QO em ADI no 4.425/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 25.03.2015) , o que, de fato, não foi levantado pela agravante
em sua impugnação.
E, em análise aos argumentos lançados pela
agravante (fls. 03/06 destes autos; fls. 143/146 dos autos principais), sua
pretensão comporta apenas parcial e limitado acolhimento.
Isto porque, em primeiro lugar, não há falar na
existência de erros de cálculo na memória discriminada dos cálculos de fls.
136/137, que, corretamente incluiu no valor bruto da condenação devido pela
agravante, a verba referente à contribuição previdenciária a ser oportunamente
descontada do valor líquido que lhe será depositado, nos exatos termos do
disposto no inc. VI do art. 534 do CPC, que estabelece que “no cumprimento de
sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o
exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
contendo” (caput), entre outros itens (incs. I a V), “a especificação dos eventuais
descontos obrigatórios realizados” (inc. VI) (g.n.), razão pela qual não é o caso de
mera apresentação do valor líquido da condenação.
Nesse sentido, eis o posicionamento adotado neste
Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO.
Descontos
legais
obrigatórios
Contribuição previdenciária e Assistência
médica Irresignação Cabimento em parte Ainda que
viável, o desconto somente poderá ocorrer no momento do
pagamento, e não no momento da elaboração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
10
demonstrativo e expedição do precatório, de maneira que
não haveria razão à executada sua discriminação na conta
Os valores dos descontos não podem reduzir o valor
devido por força da condenação, somente podendo ser
calculado por ocasião do depósito ou pagamento. Em
observância aos critérios da razoabilidade e da natureza
jurídica fundamental discutida, haja vista, 'a priori', a
circunstância
de
haver
prejuízos
às
partes,
caso
permaneça valor incorreto, determino o encaminhamento
dos autos à Contadoria Judicial para verificação e
refazimento dos cálculos ante a discrepância encontrada.
Recurso
provido
em
parte”
(TJSP,
AI
no
2172551-54.2020.8.26.0000, rel. Des. DANILO PANIZZA,
1a Câmara de Direito Público, julgado em 23.09.2020)
(g.n.);
“SERVIDOR ESTADUAL
Cumprimento de sentença

Juros Caderneta de poupança Taxa variável atrelada à
SELIC
Aplicação
Possibilidade.
A remuneração da
caderneta de poupança é atrelada à taxa SELIC.
SERVIDOR ESTADUAL
Cumprimento de sentença

Contribuições ao IPESP e IAMSPE Verba remuneratória:
Os descontos relativos à contribuição previdenciária e
assistência médica não podem reduzir o valor devido por
força da condenação, somente podendo ser calculados por
ocasião do depósito ou pagamento” (TJSP, AI no
3003678-74.2020.8.26.0000, rel. Des. TERESA RAMOS
MARQUES, 10a Câmara de Direito Público, julgado em
25.08.2020) (g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
FESP Correção monetária e juros de mora que haverão
de incidir de acordo com o julgamento relativo ao Tema 810
do STF
As contribuições previdenciárias destinadas à
SPPrev, e aquelas destinadas à assistência médica e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
11
hospitalar, repassadas ao IAMSPE, devem incidir sobre as
verbas remuneratórias recebidas pelos servidores públicos,
pena de enriquecimento sem causa pois tivessem eles
recebidos na época certa, os respectivos valores haveriam
ingressado no cofre das autarquias Recurso parcialmente
provido” (TJSP, AI no 3003904-79.2020.8.26.0000, rel.
Des. LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, 7a Câmara
de Direito Público, julgado em 24.08.2020) (g.n.);
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Rejeição do pedido de incidência de descontos previdenciários no valor executado. Insurgência da executada. Viabilidade dos descontos, contudo, no
momento do pagamento e não da elaboração do
demonstrativo e expedição do precatório. Precedentes.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP,
AI
no
2182661-15.2020.8.26.0000,
rel.
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 20.08.2020) (g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
LICENÇA-PRÊMIO E SEXTA PARTE

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Descontos da SPPREV e
do IAMSPE devem fazer parte da base de cálculo dos
encargos moratórios A retenção de tais valores somente
se dará quando do efetivo pagamento para as entidades
previdenciárias, observando a legislação vigente à época
em que os pagamentos deveriam ter sido feitos Decisão
mantida

Recurso
não
provido”
(TJSP,
AI
no
3003357-73.2019.8.26.0000, rel. Des. PONTE NETO, 8a
Câmara de Direito Público, julgado em 29.11.2019)
(g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
12
E, em segundo lugar, conforme bem ressaltado pela
agravada na sua manifestação de fls. 155/157 dos autos principais, assim como
em sua contraminuta de agravo (fls. 20/23)
o que também é facilmente
verificável mediante simples cotejo entre a planilha de cálculo de fls. 136/137
apresentada pela agravada e aquela apresentada pela agravante às fls. 149/152
, não há falar em qualquer equívoco no cálculo dos juros moratórios incidentes
sobre a condenação, que supostamente não haveriam atendido às disposições da
Lei no 12.703/2012 (art. 1o), em razão da conversão da MP no 567/2012, que
alterou a Lei no 8.177/1991 (art. 12)(6), visto que a agravada, nos seus cálculos de
liquidação do julgado, utilizou exatamente os mesmos índices utilizados pela
agravante em sua conta, sendo verificável ictu oculi a proximidade entre os
valores, cuja irrisória divergência entre os cálculos apresentados (R$ 549,18) pode
ser atribuível a mero arredondamento, o que, de mais a mais, a agravante sequer
se preocupou em rebater nas suas razões recursais em análise:
“Em relação aos juros moratórios, o ente público executado
valeu-se da taxa acumulada de 39,10% enquanto a
exequente (a ora agravada) se utilizou da taxa acumulada
de 39,9082, a partir da citação, com irrisória diferença de
0,8082% para um período de quase dez anos, o que, por si
só, demonstra que a exequente não aplicou taxa fixa de 6%
ao ano.
Essa insignificante diferença em relação aos juros de mora
representaria divergência de apenas R$ 549,18 entre os
cálculos da condenação, conforme se pode notar na própria
planilha apresentada à fl. 149 pelo ente público (nos autos
de CS no 0011694-40.2019.8.26.0053), na qual apurou a
esse título o valor de R$ 49.956,08 enquanto a exequente,
ora agravada, apurou o valor de R$ 50.505,26 (fl. 136/137
dos autos de CS), no tocante a referido encargo moratório.
(6) Lei no 8.177/1991, Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão
remunerados: (...) II como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento)
ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a
8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic
ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de
rendimento, nos demais casos. (...) § 5o O Banco Central do Brasil divulgará as taxas resultantes da
aplicação do contido nas alíneas a e b do inciso II do caput deste artigo (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
13
Desse modo, o genérico argumento apresentado pelo ente
público executado poderia, quando muito, resultar em um
excesso de execução de apenas R$ 549,18, nunca a
exorbitante diferença de R$ 19.817,43, resultado da
subtração do valor bruto executado (R$ 222.294,77) do
valor
líquido
confessado
com
a
impugnação
(R$
202.477,34)” (cf. fls. 21/22 destes autos; fls. 155/156 dos
autos principais) (g.n.).
Porém, ainda que a diferença entre os cálculos (R$
549,18) seja realmente pequena frente ao valor em execução devido à agravada
(R$ 222.294,77, válido para 02.2020), deve ser excluída do valor final pelo qual a
execução deverá prosseguir até a integral satisfação do crédito (R$ 222.294,77 -
R$ 549,18), totalizando R$ 221.745,59 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e
quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
Deixo, por fim, de alterar (seja majorar ou para
reduzir), os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau na r. decisão
agravada (cf. fls. 158/159) em 10% (dez por cento) sobre o alegado excesso de
execução o qual fica reduzido apenas da singela parcela de juros moratórios
antes indicada retirada do valor final (R$ 549,18) , resultando, portanto, no valor
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 19.268,25 (R$
19.817,43 - R$ 549,18), tendo em vista os parciais, porém diminutos, provimento
do presente recurso e acolhimento da impugnação apresentada pela agravante
(fls. 143/157), nos termos do par. ún. do art. 86 do CPC.
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, julgado em 18.04.2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005300-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9698 - LFDS
14
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, dou
parcial provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator